Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723466-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA BORGES RESENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO COM ERROS E ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS. CONCLUSÃO PERICIAL AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS E DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. VALORES A SEREM RECOMPOSTOS. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado contra o Banco do Brasil de recomposição de valores da conta PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores depositados na conta PASEP da autora foram corretamente atualizados pelo Banco do Brasil e se, havendo desfalques, esta instituição financeira deve responder pelo dano material experimentado pela autora. III. Razões de decidir 3. Consoante orienta o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não fica vinculado às conclusões do perito judicial, podendo apreciar livremente o conjunto probatório produzido e adotar entendimento diverso, apresentando a devida fundamentação (arts. 371 e 479 do CPC). 4. Os valores depositados na conta PASEP são atualizados anualmente por quatro vetores distintos: Correção Monetária, Juros mínimos de 3%, Resultado Líquido Adicional (RLA), se houver, e Reserva para Ajuste de Cotas (RAC), se houver. 5. Apurado que o laudo pericial judicial incidiu em equívocos quanto à atualização dos valores depositados na conta PASEP, estando em nítido descompasso com os cálculos da contadoria judicial, a qual observou estritamente os índices legais e todas as circunstâncias do caso concreto, chegando ao mesmo saldo que foi apurado pelo Banco do Brasil, com uma diferença irrisória de R$ 0,10, a revelar a higidez da atualização da conta PASEP promovida por esta instituição financeira e a ausência de ato ilícito por ela praticado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I e 479. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734521-91.2019.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 03/02/2021; TJDFT, APC 0702018-53.2020.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; TJDFT, APC 0724111-71.2019.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/07/2020. A recorrente alega violação aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela prevalência do laudo pericial judicial e pela condenação da instituição financeira à recomposição dos valores referentes ao PASEP. Sustenta que o decisum objurgado divergiu do Tema 1.150/STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao apresentar o laudo pericial (id. 70687603), o louvado do juízo juntou relação, contendo os índices de atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e reserva para ajuste de cotas que teriam amparado a elaboração do laudo (id. 70687605, págs. 9/10). Ocorre que, examinando-se os índices utilizados pelo expert (id. 70687605, págs. 9/10), é possível aferir que eles não correspondem inteiramente aos índices oficiais (id. 70687622, págs. 15/18), merecendo destaque a divergência na correção monetária a partir 01/07/1993, bem como a aplicação de juros no patamar de 5% nos períodos de 01/07/1994 a 30/06/1995 e de 01/07/1995 a 30/06/1996, em descompasso com a legislação. Afora isso, ao que tudo indica, o perito judicial fez incidir correção monetária, juros, resultado líquido adicional e reserva para ajuste de cotas no período compreendido entre 01/07/1996 a 30/06/2001, lapso temporal no qual os recursos não estavam sob a gestão do Banco do Brasil, uma vez que em 01/07/1996 a conta PASEP da apelante foi transferida para a conta PIS sob a administração da Caixa Econômica Federal e apenas em 30/06/2001 retornou ao programa PASEP, voltando a ser administrada pelo apelado. Por fim, os valores indicados pelo perito judicial (R$ 25.165,96 e R$ 42.474,73) não constam como resultado do cálculo pericial, não havendo qualquer demonstração de como esses valores foram apurados. Todas essas circunstâncias impedem o acolhimento da perícia judicial contábil realizada no feito (ids. 70687603, 70687604 e 70687605). Por sua vez, a perícia realizada pela contadoria judicial partiu do saldo da apelante de Cz$ 56.333,00 em 18/08/1988, levou em consideração que os créditos da apelante apenas estiveram sob a gestão do Banco do Brasil de 08/1988 a 01/07/1996 e de 30/06/2001 a 01/12/2014, tendo feito a aplicação exata dos índices oficiais de correção monetária, juros, resultado líquido adicional e reserva para ajuste de cotas nesses dois períodos e chegado ao mesmo saldo final que o Banco do Brasil, com uma diferença irrisória de R$ 0,10 (id. 70687627 e 70687628). Diante desses cálculos, a contadoria judicial concluiu que o saldo da conta PASEP da apelante na data do levantamento em 01/12/2014 foi apurado em conformidade com os índices fornecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, os quais constam na planilha da Secretaria do Tesouro Nacional: 16. Conclui-se que 16. Conclui-se que os cálculos contidos nas microfichas de ID 68804248 e extrato de ID 97217160 contém a aplicação dos índices estabelecidos e fornecidos pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/PASEP. 17. Em anexo segue cálculo do presente processo, ratificando o entendimento técnico anterior. IV – CONCLUSÃO 18. Pelo exposto, conclui-se que o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. (Negritado, sublinhado) Não há, portanto, qualquer indício de erro na atualização dos valores depositados na conta Pasep da apelante devendo ser acolhidos os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 74881001 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76507246. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024